Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753158-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO JUNIO OLIVEIRA GOMES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, por ser inadmissível. Alega o embargante contradição, uma vez que o regimento interno estipula que cabe ao relator não conhecer dos recursos inadmissíveis. Defende que a discussão sobre a admissibilidade do recurso somente deveria ser submetida ao colegiado na hipótese de recurso voluntário da parte interessada. Dessa maneira, embora a decisão de inadmissão conste no acórdão, não foi apreciada pela Turma e, se o foi, foi de forma anômala e ilegal. Requer o conhecimento dos embargos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno, submetendo a decisão que inadmitiu o recurso à Turma Recursal. Sem razão o embargante. A uma, porque a Turma tem competência para julgamento dos recursos inominados interpostos contra sentença proferida pelo juiz de primeira instância. O fato de o regimento interno permitir ao relator proferir decisões, não retira a competência da Turma para o seu julgamento. Ademais, compete ao relator determinar se decide monocraticamente ou se leva a questão ao colegiado, não havendo que se falar em subversão do sistema processual. A duas, porquanto o princípio da singularidade, também denominado de unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. No caso, o recurso inominado não foi conhecido por decisão da Turma Recursal. Deveria a parte ter ajuizado o recurso adequado, qual seja, embargos de declaração, existindo omissão, contradição ou obscuridade, ou recurso extraordinário, havendo questão constitucional a ser debatida. Todavia, o recorrente preferiu manejar agravo interno. Instrumento recursal não aplicável ao caso em questão. Conforme consignado na decisão anterior, o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, estipula que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Assim, inexistindo decisão monocrática a ser combatida, não há que se falar em interposição de agravo interno. Trata-se de erro crasso, não havendo que se falar em subversão do sistema processual. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito